Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724764-42.2020.8.07.0000 Agravante(s) DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL e outras 25 unidades federadas. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento (com pedido liminar – antecipação da tutela recursal) interposto por Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 66285363 e 66780377 – EMD, do processo de referência) que, na ação de consignação em pagamento proposta pelo ora recorrente em desfavor do Distrito Federal e de outras unidades federadas, processo n. 0704186-04.2020.8.07.0018 (Id 66187281 do processo de referência), deferiu parcialmente a liminar nos seguintes termos: I – DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja autorizada a realização de depósitos judiciais do valor relativo ao diferencial de alíquota do ICMS incidente quando da emissão de notas fiscais relacionadas ao contrato n. 12/2020-SENASP. Pede também a emissão das notas fiscais conforme ajuste INIEF n. 13/13. Segundo o exposto na inicial, a autora atua no ramo de industrialização e comercialização de equipamentos de proteção individual de segurança, de proteção e salvamento e também equipamentos e instrumentos de resgate e primeiros socorros. É sediada no Estado de São Paulo e celebrou contrato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP para venda de equipamentos de proteção individual. O contrato prevê a entrega descentralizada das mercadorias às Secretarias de Segurança Pública de diversos Estados e o Distrito Federal. Com isso, a circulação das mercadorias se dará no âmbito interestadual. Nesses casos, o ICMS é apurado da seguinte forma: a) incidência da alíquota interestadual, destinando-se a receita ao Estado de origem; e b) incidência da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do Estado de destino da mercadoria, sendo a receita destinada à Unidade da Federação destinatária. Alega controvérsia quanto à definição do Estado de destino, se seria aquele no qual está localizado o estabelecimento do contratante (no caso, a SENASP, sediada no DISTRITO FEDERAL) ou o Estado para o qual a mercadoria foi enviada fisicamente. Relata que o CONFAZ editou o Ajuste SINIEF n. 13/13, no qual tratou sobre os procedimentos relativos à entrega de bens adquiridos por órgãos da Administração Pública. Na versão original, a diferença de alíquota caberia ao DISTRITO FEDERAL, porque o destaque do tributo deveria ser feito no momento da emissão da nota fiscal de faturamento. Posteriormente aquele documento foi alterado pelo Ajuste SINIEF 8/16, passando o destaque do ICMS a incidir no momento da emissão das notas fiscais de remessa das mercadorias, cabendo a diferença de alíquota aos Estados de destino. Afirma que os Estados aplicam as alterações do Ajuste SINIEF 8/16, ao passo que o DISTRITO FEDERAL denunciou o ajuste e entende que a diferença de alíquota lhe cabe. Diz que o entendimento do DISTRITO FEDERAL foi exposto em soluções de consulta administrativa. Aduz que a SENASP já determinou a entrega de mercadorias diversas nos Estados que compõem o pólo passivo desta ação, havendo risco de dupla cobrança da diferença de alíquota do ICMS. Apresenta tabela na qual a diferença de alíquota alcança o total de R$ 959.543,82. II – Os requisitos autorizadores da consignação postulada encontram-se presentes. Os fatos narrados pela empresa requerente a respeito da cobrança da diferença de alíquota do ICMS indicam haver risco concreto de cobrança em duplicidade dessa parcela do tributo, considerando-se a divergência de entendimento das Unidades da Federação a respeito da aplicação do critério instituído pelo Ajuste SINIEF 13/13 e sua alteração pelo Ajuste 8/16. Em vista disso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores do provimento consignatório pleiteado, conforme previsão dos arts. 164, III, do CTN e 335, IV, do CC. III - Em vista disso, DEFERE-SE o pedido para autorizar o depósito a ser efetuado pela empresa autora, segundo os valores indicados na inicial. Prazo de CINCO DIAS. Após o depósito, CITEM-SE os réus, nos termos do art. 547 e 548 do CPC. Quanto ao pedido da autora para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, trata-se de medida desnecessária, visto que esse efeito decorre automaticamente do depósito neste caso, em que não se discute a validade do crédito, mas apenas sua titularidade. No tocante ao pedido de autorização para emissão das notas fiscais conforme o Ajuste SINIEF 13/13 e 8/16, trata-se de questão de cunho meramente administrativo-fiscal e que escapa ao âmbito da demanda, que consiste em definir o ente tributário titular da diferença de alíquota de ICMS nas operações realizadas pela autora. Por isso, deixa-se de examinar tal requerimento. (grifo nosso). Conforme já adiantado, a essa decisão foram opostos embargos de declaração (Id 66535119 do processo de referência), que foram parcialmente acolhidos, nos seguintes moldes: DECISÃO NOS EMD – Id 66780377 (proc. ref.) (...) No mérito, os embargos merecem prosperar em parte. De fato, ao autorizar a realização dos depósitos pela parte autora, apenas mencionou os valores indicados na inicial, fixando o prazo simples de cinco dias, restando necessário consignar que os depósitos deverão ser efetuados em CINCO DIAS, contados da emissão da nota fiscal de remessa das mercadorias aos destinatários. Quanto à omissão e erros materiais apontados, sem razão a embargante. O contrato firmado entre a embargante e o Ministério da Justiça e Segurança Pública não constitui objeto do presente feito, cabendo à embargante diligenciar junto ao órgão contratante, caso o respectivo cumprimento seja eventualmente questionado. Com relação à expressa declaração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e emissão das notas fiscais, são questões que foram enfrentadas na decisão de forma clara, não havendo se falar em erro material Assim, o mero inconformismo em face do que foi determinado na decisão, não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão ou erro material. III – Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para estabelecer o início da contagem do prazo de cinco dias para realização do depósito referente ao tributo devido, objeto da presente lide, conforme exposto acima. (grifos nossos) Na origem, a autora propôs a aludida ação de consignação em pagamento, objetivando, em apertadíssima síntese, evitar os efeitos da mora no recolhimento de ICMS, bem como o risco de bitributação na relação jurídico-tributária em discussão. A relação jurídica decorre de contrato administrativo (n. 12/2020/SENASP – Id 66210024 do processo de referência) firmado entre a autora e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), cujo objeto é o fornecimento de EPI’s (equipamentos de proteção individual) para diversas Unidades Federativas. A autora relatou que o pedido para a concessão de tutela de urgência se justifica até que seja definida a Unidade Federada credora do tributo para fins de cálculo e recolhimento do diferencial de alíquotas (ICMS-DIFAL): (a) se aquela em que se localiza o adquirente (MJSP); neste caso, o Distrito Federal ou (b) se aquelas para onde a mercadoria será enviada fisicamente (demais Estados). Por meio do contrato em questão (n. 12/2020 – SENASP - Id 66210024 do processo de referência), o MJSP adquire, de forma centralizada, os equipamentos de segurança individual fornecidos pela agravante, realiza o pagamento, mas a entrega deve ser feita diretamente às seguintes unidades federativas: SANTA CATARINA, BAHIA, TOCANTINS, SERGIPE, RORAIMA, RONDONIA, RIO GRANDE DO SUL, RIO GRANDE DO NORTE, RIO DE JANEIRO, PIAUI, PERNAMBUCO, PARANA, PARAIBA, PARÁ, MINAS GERAIS, MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO, MARANHAO, GOIÁS, ESPIRITO SANTO, CEARÁ, AMAZONAS, AMAPA, ALAGOAS E ACRE Em razões recursais (Id 17914632), a agravante alega que o Ajuste Sinief n. 13 de 26 de julho de 2013, ao regular esse tipo de relação jurídico-tributária (aquisição centralizada por órgãos/autarquias/fundações da Administração Pública para entrega a terceiros) previa que o fornecedor da mercadoria deveria emitir a Nota Fiscal eletrônica com o destaque do ICMS (diferencial de alíquota interestadual – DIFAL) no faturamento. Afirma que, a partir de 2016 (1/9/2016), por meio do Ajuste SINIEF 8/16, aquela previsão foi alterada para dispor que o destaque do ICMS ocorrerá a cada remessa das mercadorias. Aduz que os Estados seguem esta última orientação (destaque do tributo na remessa), porém o Distrito Federal segue a anterior (destaque do tributo no faturamento), de modo que não é possível saber a quem pagar o imposto, razão da necessidade da prestação jurisdicional consignatória. De acordo com a agravante, a concessão parcial da tutela de urgência pela decisão agravada, para o fim de autorizar apenas a consignação do valor do tributo até que se esclareça qual a unidade federada credora não soluciona a questão, pois é necessário que haja autorização expressa pertinente à obrigação acessória, consistente na emissão das notas fiscais nos termos do Ajuste n. 8/16 (remessa das mercadorias). Por outro lado, sustenta que da decisão deve constar de forma expressa que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, conforme previsão do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o que deverá ocorrer à medida que os depósitos (consignações) forem efetuados. Afirma preencher os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, no primeiro caso, sobre a probabilidade do direito, anota que está presente, à vista da verossimilhança do próprio direito, porque está demonstrado que se sujeita à dupla exigência do ICMS-DIFAL (diferença de alíquota interestadual), além do risco de descumprimento das obrigações tributárias acessórias, o que ensejará a imposição de multas pelos diversos Estados envolvidos. Por outro lado, sustenta haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque o descumprimento das obrigações acessórias ensejará entraves quando do transporte das mercadorias, além das já referidas multas. Exemplifica a dificuldade prática da operação do seguinte modo: “(...) o destaque do ICMS-DIFAL deve ser efetuado nota fiscal de simples faturamento ou na nota fiscal de remessa das mercadorias? A Agravante nunca conseguirá satisfazer aos diferentes entendimentos dos entes federativos envolvidos, justamente porque tal ponto constitui o cerne da própria lide! Isso, por sua vez, acarretará inúmeros prejuízos irremediáveis à Agravante, tais como autuações, aplicações de multas, inscrições em dívida ativa, ajuizamento de execuções fiscais e ausência de certidões negativas de débitos. Além disso, a Agravante possui prazos para entrega das mercadorias, de modo que os possíveis entraves nas barreiras de fiscalização na entrada dos Estados poderão ocasionar, além da aplicação de multas e demais restrições administrativas, o atraso na entrega das mercadorias. Com isso, a Agravante estaria sujeita a inúmeras sanções administrativas previstas para o descumprimento dos termos (dos quais se incluem o atraso na entrega das mercadorias), dentre as quais a aplicação de multas e impedimentos de licitar e contratar com a União Federal. O agravante também colaciona cópias de processos em casos semelhantes, em que aponta terem sido deferidas medidas liminares nos moldes ora pleiteados (Ids 17914635/17914650). Ao final, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de (i) autorizar a emissão das notas fiscais nos termos do Ajuste Sinief n.o 8/16; bem como (ii) a declaração de que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, ainda que condicionada aos respectivos depósitos judiciais. Preparo devidamente recolhido (Id 17914651). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A questão que sobeja para análise é pertinente à necessidade ou não de se declarar que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, bem como apurar se é necessário que se autorize à autora a emissão de notas fiscais conforme previsão constante do Ajuste SINIEF 13/13 e sua alteração pelo Ajuste 8/16 16/2016. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO[4] De saída, transcrevo o teor da referida norma administrativa (Ajuste): Redação original, efeitos até 30.04.14. Estabelece procedimentos relacionados com a entrega de bens e mercadorias a terceiros, adquiridos por órgãos ou entidades da Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como suas autarquias e fundações públicas. O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 150a reunião ordinária, realizada em Natal, RN, no dia 26 de julho de 2013, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: A J U S T E Nova redação dada à cláusula primeira pelo Ajuste SINIEF 02/14, efeitos a partir de 01.05.14. Cláusula primeira A entrega de bens e mercadorias adquiridos por órgão ou entidade da Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como suas autarquias e fundações, poderá ser feita diretamente a outros órgãos ou entidades, indicados pelo adquirente, observando-se o disposto neste ajuste. Redação original, efeitos até 30.04.14. Cláusula primeira A entrega de bens e mercadorias adquiridos por órgãos ou entidades da Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como suas autarquias e fundações públicas, poderá ser feita diretamente a outros órgãos ou entidades, indicados pelo adquirente, observando-se o disposto neste ajuste. Cláusula segunda O fornecedor deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, relativamente: Nova redação dada ao caput do inciso I da cláusula segunda pelo Ajuste SINIEF 8/16, efeitos a partir de 01.09.16. I - ao faturamento, sem destaque do imposto, contendo, além das informações previstas na legislação: Redação original, efeitos até 31.08.16. I - ao faturamento, com destaque do imposto, se devido, contendo, além das informações previstas na legislação: a) como destinatário, o órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta adquirente; b) no grupo de campos “Identificação do Local de Entrega”, o nome, o CNPJ e o endereço do destinatário efetivo; c) no campo “Nota de Empenho”, o número da respectiva nota. Nova redação dada ao caput do inciso II da cláusula segunda pelo Ajuste SINIEF 8/16, efeitos a partir de 01.09.16. II - a cada remessa das mercadorias, com destaque do imposto, se devido, contendo além das informações previstas na legislação. Redação original, efeitos até 31.08.16. II - a cada remessa das mercadorias, sem destaque do imposto, contendo além das informações previstas na legislação: a) como destinatário, aquele determinado pelo adquirente; b) como natureza da operação, a expressão “Remessa por conta e ordem de terceiros”; c) no campo “Chave de Acesso da NF-e Referenciada”, a chave de acesso da NF-e relativa ao faturamento, emitida de acordo com o disposto no inciso I; d) no campo “Informações Complementares”, a expressão “NF-e emitida nos termos do Ajuste XX/13”. Cláusula terceira Fica revogado o Ajuste SINIEF 10/07, de 14 de dezembro de 2007. Cláusula quarta Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. Conforme já dito, a pretensão do agravante é de que da decisão se faça constar, de forma expressa, que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, conforme previsão do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o que deverá ocorrer à medida que os depósitos (consignações) forem efetuados. Esse pedido foi indeferido na origem, por ocasião da apreciação da tutela de urgência, sob o seguinte fundamento: Quanto ao pedido da autora para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, trata-se de medida desnecessária, visto que esse efeito decorre automaticamente do depósito neste caso, em que não se discute a validade do crédito, mas apenas sua titularidade. Ora, ao vir a Juízo pedir a consignação do valor do tributo devido, a pretensão (reflexa) da autora não poderia ser outra, senão a suspensão da exigibilidade da exação. É exatamente essa a consequência lógica dos efeitos da decisão recorrida, sob pena de importar, essa mesma decisão, um vazio jurídico. Ao conceder a liminar na ação de consignação em pagamento, o e. magistrado afastou não apenas a exigibilidade do crédito tributário, mas também todos os efeitos da mora, de modo que é desnecessária nova decisão para fazer surtir efeitos que já estão presentes no mundo jurídico, agregados, ainda que de forma precária, ao patrimônio jurídico da autora. Por essas razões, não se vislumbra motivo para sustar os efeitos da decisão agravada para declarar situação corolária do deferimento da consignação do valor do crédito tributário até se resolver a quem se deve pagar. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL NA REMESSA E NÃO NO FATURAMENTO Do mesmo modo, em relação ao tema, é irretocável o entendimento monocrático, fundamentado nos seguintes termos: (...) No tocante ao pedido de autorização para emissão das notas fiscais conforme o Ajuste SINIEF 13/13 e 8/16, trata-se de questão de cunho meramente administrativo-fiscal e que escapa ao âmbito da demanda, que consiste em definir o ente tributário titular da diferença de alíquota de ICMS nas operações realizadas pela autora. Por isso, deixa-se de examinar tal requerimento. (...) O Ajuste/Confaz em questão (13/2013), com a alteração promovida pelo Ajuste n. 16/2016, dispõe que o destaque (pagamento) do ICMS será feito na remessa da mercadoria, e o próprio agravante afirma que os Estados réus adotam esse entendimento. Com efeito, se assim o é, desnecessária qualquer medida para impor obrigação de fazer em vista de obrigá-los a aceitarem a referida providência, pois já o fazem espontaneamente. Em resumo: se os Estados já agem como pretende o agravante, a rigor, sequer interesse processual há, menos ainda interesse recursal, razão por que não se reconhece a probabilidade do direito alegado. A propósito do tema, isto é, pleitear em juízo pela adoção de providência que deve ser obtida em via administrativa, a depender da entidade federativa destinatária das mercadorias fornecidas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a importar ausência de interesse processual, na dimensão da necessidade-utilidade, transcrevo precedente deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA CANCELADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE DA DEMANDA. EXTINÇÃO. 1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 2. Comprovado o cancelamento da dívida, objeto da execução, o prosseguimento da ação não se mostra útil e nem adequada. 3. Acolhida a preliminar de ausência de interesse processual arguida em contrarrazões. 4. Recurso prejudicado. (Acórdão 1224074, 00093231320178070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, em relação à possibilidade de vir a ser aplicada multa pelo próprio Distrito Federal, que, de acordo com o agravante, possui entendimento diverso daquele seguido pelos Estados, uma vez que a interpretação local da norma aponta para a necessidade de destaque do tributo no faturamento e não na remessa, de igual modo não vislumbro plausibilidade na alegação. Isso porque a própria decisão recorrida consubstancia instrumento jurídico bastante a afastar a exação ou mesmo a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória em razão da circulação das mercadorias fornecidas em decorrência do contrato. Se assim não fosse, de novo, a decisão judicial perderia totalmente a razão de existir, razão pela qual, mais uma vez, a análise da pretensão do agravante não revela a probabilidade do direito alegado, pois, em análise formal rigorosa, sequer preenche os requisitos do interesse recursal, porque a tutela jurisdicional que lhe foi concedida já contempla o que pretende nesta oportunidade. Ademais, eventual ação do Distrito Federal em sentido contrário, se existir, será prontamente afastada exatamente por conta da liminar que foi deferida em seu favor pela decisão agravada, certo, ainda, que há instrumentos processuais bastantes à disposição do recorrente para se salvaguardar dessa suposta atuação. Nesse sentido, não verifico a possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Logo, seja porque a suspensão da exigibilidade do tributo já incorpora efeito jurídico lógico da liminar deferida na origem, seja porque a consignação em Juízo do valor afasta os efeitos da mora ou mesmo do descumprimento de obrigação acessória decorrente do tributo em discussão (ICMS), impõe-se reconhecer incensurável a decisão recorrida, o que também se dá com relação à possibilidade de destaque do imposto na remessa e não no faturamento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Tudo atendido, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral;